Tribunal: TJDFT
Processo: 0713066-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Nada a prover quanto à petição de ID 60175764, visto que o presente recurso já foi julgado nos termos do acórdão de ID 60887510, sem que tenham sido opostos embargos de declaração. Desse modo, tornem os autos para a diligente secretaria da Terceira Turma Cível para que certifique o trânsito em julgado e proceda-se com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.